Tribunal: TJMT
Processo: 1023617-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023617-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (IMPETRANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (IMPETRANTE), ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA - CPF: 063.516.411-60 (PACIENTE), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. G. F. D. S. - CPF: 078.637.041-62 (INTERESSADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ARISTON BATISTA DE SOUZA - CPF: 043.968.261-41 (INTERESSADO), FRANCIELE JESUS SOUZA - CPF: 055.604.421-51 (INTERESSADO), IGOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 101.254.441-92 (INTERESSADO), JESUS ANDRE VIEIRA VITOR - CPF: 062.340.611-09 (INTERESSADO), LUIS FERNANDO GOMES DE LAMAR - CPF: 066.727.891-54 (INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 019.976.591-07 (INTERESSADO), PRISCILA CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 053.760.201-18 (INTERESSADO), VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.503.381-42 (INTERESSADO), HEMERSON GUILHERME SOUZA - CPF: 105.564.331-14 (INTERESSADO), DIOGO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 078.636.781-45 (INTERESSADO), WALISSON WILKER RODRIGUES BORGES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023617-18.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA, AURI PATRICK FERNANDES
PACIENTE: ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS CRIMINOSOS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, A LIGAÇÃO DO PACIENTE COM OS DELITOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de investigado acusado de integrar organização criminosa (Comando Vermelho), envolvido na prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, sob a alegação de ausência de fundamentação e inexistência de elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, diante dos elementos colhidos durante a investigação criminal que apontam sua atuação direta na empreitada delitiva.

III. Razões de decidir

3.1. Depoimentos colhidos durante a fase investigatória indicam, com consistência, a atuação direta do paciente na execução do “salve” que culminou no homicídio da vítima e na posterior ocultação do cadáver.

3.2. O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas nem à rediscussão do mérito da ação penal.

3.3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta do crime, modo de execução e participação do paciente como integrante da organização criminosa.

3.4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da periculosidade concreta evidenciada e da necessidade de garantia da ordem pública.

3.5. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e à vinculação com organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva”.

“2. A fundamentação da custódia cautelar baseada em elementos concretos dos autos afasta o alegado constrangimento ilegal.”

“3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade e da reiteração das condutas delitivas”;

“4. A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia preventiva do paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 180.519/MT, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, RHC 160.895/PA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023617-18.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA E OUTRO(S)

PACIENTE: ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo

impetrado em favor de ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos n. 1000933-19.2024.8.11.0038.

Os impetrantes sustentam que:
1)
não há indícios consistentes de sua participação na empreitada criminosa;
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente em razão da existência de predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 300338886].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 300558385].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 303083898].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela extinção do feito, sem análise do mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída [doc. digital n. 303727882].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023617-18.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT [autos n. 1000933-19.2024.8.11.0038].

A despeito da omissão com a instrução do
writ –
haja vista
não terem juntado

sequer a decisão objurgada
–, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Sodalício (PJe), verifiquei que o Ministério Público denunciou o paciente, junto com outros coacusados, por integrar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, além do cometimento dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver [autos n. 1000478-54.2024.8.11.0038].

Valho-me de trechos da exordial acusatória para melhor elucidação dos fatos delituosos,
verbis
:

“Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar supramencionados, os

agentes da Polícia Civil, após receberem denúncia anônima de que uma pessoa estava sendo agredida em via pública, bem como de que WALISSON WILKER RODRIGUES BORGES

havia desaparecido, realizaram diligências e constataram que a pessoa que estava sendo agredida

era WALISSON
e que este teria sido morto por integrantes da organização criminosa “Comando

Vermelho”
.

Consta dos autos que, no dia do fato, a vítima WALISSON foi abordada na rua e,

após, foi levada até a residência da denunciada PRISCILA, sendo que no local o ofendido
foi

amarrado, amordaçado, asfixiado e brutalmente espancado até a morte
.

Fazem esclarecer as investigações que os denunciados ARISTON BATISTA DE

SOUZA, VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ, PRISCILA CAVALHEIRO DA SILVA, LUIZ

FERNANDO GOMES LAMAR,
ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA
, MARCELO

HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA, JESUS ANDRÉ VIEIRA VITOR, FRANCIELE DE

JESUS SOUZA, IGOR FERREIRA RODRIGUES, bem como os adolescentes LUCAS

GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, DIOGO FERREIRA DE SOUZA e HEMERSON GUILHERME

SOUZA,
estavam na residência e espancaram a vítima com socos e chutes até a sua morte.
”

Extrai-se dos autos que, após ceifarem a vida de WALISSON, os denunciados

ARISTON BATISTA DE SOUZA, PRISCILA CAVALHEIRO DA SILVA,
ERIC BELÉM

OLEGÁRIO DA SILVA
, MARCELO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA e FRANCIELE DE

JESUS SOUZA, previamente ajustados com os adolescentes LUCAS GABRIEL FERREIRA DE

SOUZA, DIOGO FERREIRA DE SOUZA e HEMERSON GUILHERME SOUZA, após emprestarem

o veículo de um terceiro,
agiram para a ocultação do cadáver e desova no Rio Bugres
.

Segundo as investigações,
o delito foi cometido a mando da organização

criminosa “Comando Vermelho”, em razão dos frequentes furtos que a vítima WALISSON vinha

realizando
na cidade de Araputanga/MT, além de uma dívida de droga.

As investigações deram conta de que a residência da denunciada PRISCILA é

utilizada como “Tribunal do Crime”, visto que as pessoas são levadas até o local para receberem

“salves”, cujos atos variam desde agressões físicas, atos de tortura e sentença de morte.

Além disso, apurou-se que o denunciado ARISTON é o gerente e disciplina da

organização criminosa na cidade de Araputanga, bem como de que o adolescente HEMERSON

GUILHERME é o subgerente e disciplina da “quebrada”.

Segundo restou apurado, o crime foi cometido por MOTIVO TORPE, visto que

os denunciados ceifaram a vida da vítima WALISSON a mando da organização criminosa

“Comando Vermelho”, em razão dos frequentes furtos que este vinha realizando na cidade de

Araputanga/MT, bem como em virtude de uma dívida de droga.

O crime também foi cometido com o emprego do MEIO CRUEL, uma vez que a

vítima WALISSON foi brutalmente espancada até a morte, conforme demonstra o Laudo Pericial

n.o 531.1.01.9047.2024.176192-A01.

Ainda, tem-se que o crime foi praticado MEDIANTE RECURSO QUE

DIFICULTOU À DEFESA DA VÍTIMA, consistente na SURPRESA, tendo em vista a forma de

abordagem efetuada pelos representados, os quais surpreenderam a vítima WALISSON em plena

via pública enquanto esta estava sozinha e sem chances de se defender do grupo.

[...]

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados,

juntamente com os adolescentes, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV

MT) incorreram sob essa condição para a prática do crime contra a vida (FATO 01), com a

finalidade de promover a facção, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de

tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas

entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de

diversos crimes, inclusive homicídio.

Como ressaltado, o crime foi praticado pois os denunciados ARISTON

BATISTA DE SOUZA, VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ, PRISCILA CAVALHEIRO DA

SILVA, LUIZ FERNANDO GOMES LAMAR,
ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA
,

MARCELO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA, JESUS ANDRÉ VIEIRA VITOR,

FRANCIELE DE JESUS SOUZA E IGOR FERREIRA RODRIGUES, na companhia dos

adolescentes LUCAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, DIOGO FERREIRA DE SOUZA e

HEMERSON GUILHERME SOUZA,
receberam ordens da organização criminosa “Comando

Vermelho” para darem um “salve” (matar) a vítima WALISSON WILKER RODRIGUES

BORGES
, uma vez que estava cometendo furtos no município de Araputanga/MT, bem como

possuía uma dívida referente a compra de entorpecentes [...]”

Embora os impetrantes sustentem a “
inexistência de

indícios consistentes”
de envolvimento do paciente na empreitada criminosa,
não lograram demonstrar
, de forma concreta e inequívoca, a ausência dos pressupostos mínimos de materialidade e autoria que legitimam a persecução penal.

O argumento defensivo – no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado pela corré PRISCILA é impreciso –, não constitui o único substrato probatório a apontar a participação do paciente nos delitos que lhe estão sendo imputados.

Ao reverso disso, sua vinculação aos fatos delituosos encontra respaldo nos depoimentos prestados por DIOGO FERREIRA DE SOUZA e VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ, que o identificam pela alcunha de “Giovani/Geovane”, conforme se extrai dos autos n. 1000933-19.2024.8.11.0038,
verbis
:

“Que é integrante do Comando Vermelho [...]; Que na data dos fatos estava em seu barraco, quando chegou HEMERSON GUILHERME lhe chamando para dar um ‘salve’ em Neguinho; Que o acompanhou até a casa de PRISCILA, ocasião em que ao chegar constatou que Neguinho se encontrava deitado no chão da sala com o rosto ensanguentado, bem como tinha os pés e mãos amarrados e se encontrava amordaçado;
Que ali na casa se encontrava
, Ari, Lucas, Priscila,
GEOVANI
, além do declarante [...];
Que todos que estavam na casa espancaram Neguinho com socos e chutes
; [...] Que ao constatar a morte de Neguinho decidiram sumir com o corpo [...]; Que perguntado sobre os artigos de seu cadastro dentro da facção [...] disse 33, 121 e 157 [...] escolhidos pelo próprio declarante [...]; Que quando recebe uma ordem da facção para cometer qualquer dos crimes dos artigos que escolheu, é obrigado a fazer [...]”
(declarações Diogo Ferreira – doc. digital n. 157627643).

“[...] QUE no momento em que foram agarrar NEGUINHO para levar para o "salve", NEGUINHO reagiu e foi para cima do interrogando e LUQUINHA; QUE no momento em que conseguiram imoblizar NEGUINHO,
do nada apareceu um monte de cara, entre eles
RODRIGO, ARI (Ariston) , LF (Luis Fernando), IGOR, PRISCILA,
GIOVANE (Erik)
e FRANCIELE; QUE ali na rua mesmo, onde NEGUINHO foi imobilizado,
todos mencionados começaram a agredir NEGUINHO com vários socos e chutes
; QUE dali da rua, pegaram NEGUINHO e levaram para a casa de PRISCILA, onde os espancamentos a NEGUINHO continuaram; QUE
na casa de PRISCILA, estavam
o interrogando, PRISCILA, ARI, RODRIGO, LF, IGOR,
GEOVANI
e LUQUINHA; QUE
durante o espancamento
de NEGUINHO,
GEOVANI

fez uma chamada de vídeo
, não sabendo dizer para quem, sendo que durante essa chamada de vídeo mostravam NEGUINHO, o qual estava gemendo e pedindo socorro; QUE acredita que NEGUINHO deve ter morrido "na boquinha da noite", pois por volta das 19 horas recebeu uma ligação do celular de LUQUINHA, porém quem estava na ligação era
GEOVANI
e
ele lhe informou que NEGUINHO estava morto, sendo que perguntou ao interrogando se o mesmo sabia de alguém que tinha um carro
, o qual respondeu para GEOVANI "não sei velho"; QUE
GEOVANI então chamou o interrogando para ir com eles em algum lugar, sem explicar a onde e o que fazer
,
mas o interrogando acredita que era para "desovar" o corpo; QUE respondeu a GEOVANI que não ia não
, isso porque ficou pensando em sua esposa, a qual ainda estava grávida na época [...]”
(interrogatório Vitor Hugo – doc. digital n. 166663728)

Neste particular, os elementos de convicção até então angariados evidenciam que: (
i
) o paciente teve
atuação direta
na execução do ‘salve’ contra a vítima; (
ii
)
figurou entre os responsáveis
pela ocultação do cadáver; (
iii
) toda a ação criminosa foi perpetrada
sob ordens emanadas da organização criminosa ‘Comando Vermelho’
, circunstâncias que fragilizam a tese defensiva de ausência de elementos probatórios suficientes à autoria delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreia do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“
[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]
” (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“
[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos [...]”
(N.U 1021115-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Com relação à ausência de fundamentação, perscrutando os autos de origem [1000478-54.2024.8.11.0038 e 1000933-19.2024.8.11.0038], verifiquei que o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT decretou a prisão preventiva do paciente, nestes termos:

“
No caso concreto, reputa-se plenamente satisfeitos os requisitos para a

segregação cautelar [...].

[...] exsurgem dos autos indícios veementes de que os investigados possuem

vínculo, em menor ou maior grau, com a facção criminosa “Comando Vermelho”, haja

vista que todos colaboraram de alguma forma para cumprimento da ordem de punição/correção

conhecida como “salve”, emanada por superiores hierárquicos da aludida organização, que

culminou na morte da vítima.

A associação dos suspeitos para cometimento do assassinato e posterior ocultação

do cadáver denota, estreme de dúvidas, a periculosidade dos agentes, alguns deles integrantes

assíduos da organização criminosa Comando Vermelho com extensa ficha de antecedentes

criminais.

[...]

Portanto, a decretação da prisão preventiva dos suspeitos é medida que se impõe.

[...]

1- Isto posto, demonstrada a justa causa e a necessidade das medidas, com arrimo

nos artigos 240, §1o, “b”, “e” e “h”, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DECRETO

A PRISÃO PREVENTIVA, bem como DEFIRO expedição de mandado de busca e

apreensão em face dos seguintes suspeitos, observados os respectivos endereços: [...] e) ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA, VULGO “GEOVANE”

Rua Portugal, S/N, Bairro Cidade Alta, Araputanga-MT (Coord. Geog. -

15.455871, -58.344027) ou no local onde for encontrado [...]”
(doc. digital n. 166663722).

Depois, em 7 de julho de 2025, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da prisão de ÉRIC, nestes termos:

“[...] Da análise dos autos,
não se verifica alteração no cenário fático-jurídico que ensejou a segregação

cautelar do réu, mantendo-se incólumes os fundamentos expostos no pronunciamento de id. 166663722, os

quais este Juízo utiliza como razão de decidir.

Destaca-se que, “a fundamentação per relationem utilizada para manter a prisão preventiva é legítima,

estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de

Justiça, desde que o juízo ratifique as razões anteriores e justifique a persistência dos requisitos da prisão,

conforme o art. 312 do CPP” (RHC n. 183.006/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,

julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.).

Vale ressaltar que, a despeito das alegações da defesa, observa-se que, além do reconhecimento

fotográfico realizado pela suspeita Priscila, a participação do acusado na empreitada criminosa foi

confirmada nos depoimentos prestados por Luís Fernando Gomes e Vitor Hugo Santos Da Cruz e (id.

166663728).

Ademais,
o acusado ostenta diversas passagens pela polícia, tendo sido condenado pelo crime de tráfico

de drogas (2000032-74.2023.8.11.0036), denotando a propensão para práticas delitivas
.

1 – Isso posto, com amparo no art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão

preventiva.”

Ao reverso do alegado na impetração, a decisão se encontra motivada em elementos
concretos
e está amparada em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva
.

Como bem destacou a autoridade coatora, o paciente é
possuidor de maus antecedentes
e
reitera na prática de infrações penais
, inclusive por crime idêntico ao analisado neste
writ
.

Depois, além da gravidade do delito previsto na Lei de Drogas, há elementos que indicam sua colaboração com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade da paciente – sobretudo por possuir envolvimento com organizações criminosas –,
autoriza a manutenção da prisão preventiva
,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social [...]”
(AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)
.

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]”
(RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Fixadas tais premissas, não se vislumbra motivo juridicamente relevante a justificar a revogação da custódia preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversa, sobretudo diante da sua adequada motivação na necessidade de
garantia da ordem pública
. Ademais, persistindo elementos indicativos da vinculação do paciente a organização criminosa e de sua reiteração delitiva, não se configura, neste
iter processual
, o alegado constrangimento ilegal.

Quanto à adoção das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

De mais a mais, eventuais “
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” [AgRg no HC n. 1.000.909/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025].

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA

e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025